Tribunal: TJES
Processo: 5002886-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002886-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO MACEDO BARONE
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002886-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO MACEDO BARONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONRADO FAVERO - ES23193-A
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN RODNITZKY - ES19011-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. despacho proferido pela MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5004402-02.2022.8.08.0024, postergou o exame da tutela de urgência.

O agravante pretende a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão de atraso na sua entrega, motivo por que pretende o deferimento da tutela de urgência para antecipar os seus efeitos, especialmente quanto a desoneração do pagamento das parcelas contratuais e de eventuais tributos que venha a ser cobrado.

Efeito ativo deferido apenas para determinar
a suspensão do contrato, inclusive dos pagamentos e atos pela parte agravada com objetivo de cobrança, sob pena de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Contrarrazões apresentadas (2606398) nas quais o agravado suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso em razão da inobservância do art. 1.016,
caput
e inciso IV, do CPC. No mérito, alega em síntese, que desobrigar o agravante do pagamento das parcelas contratuais acarreta grave prejuízo ao seu fluxo de caixa, os valores cobrados observam estritamente os termos do contrato, há cláusula que permite a prorrogação do prazo de entrega e que os efeitos da pandemia devem ser considerados. Pleiteia, ao final, tutela de urgência para permitir a venda do imóvel em questão.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e julgado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002886-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO MACEDO BARONE

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONRADO FAVERO - ES23193-A
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: CHRISTIAN RODNITZKY - ES19011-A

VOTO

(Preliminar: inobservância do art. 1.016,
caput
e IV, do CPC)

O agravado pretende o não conhecimento do recurso em razão de suposta inobservância do art. 1.016,
caput
e IV, do CPC, haja vista que o recurso fora endereçado ao juízo de origem e não consta na peça recursal o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Dispõe o art. 1.016,
caput
e inciso IV, do CPC que
o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos
, dentre os quais
o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Apesar da petição recursal, de fato, endereçar o agravo de instrumento ao juízo de origem, entendo não ser hipótese de não conhecimento, na medida em que o recurso fora devidamente protocolado neste e. Tribunal de Justiça e devidamente distribuído a um dos órgãos competentes para o seu julgamento.

No mesmo giro, entendo que o requisito do inciso IV, do art. 1.016, do CPC, também se encontra presente, uma vez que consta da peça recursal o nome e endereço dos advogados constantes do processo, ainda que tais informações estejam no rodapé da referida petição.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar recursal.

É como voto.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. despacho proferido pela MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5004402-02.2022.8.08.0024, postergou o exame da tutela de urgência.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito ativo, no sentido de antecipar os efeitos da rescisão contratual em razão do atraso na entrega da obra e determinar a suspensão dos pagamentos dos encargos contratuais pelo agravante e que o agravado se abstenha de efetuar as respectivas cobranças. Explico.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2:

9.2. As obras de infraestrutura referidas na cláusula acima serão realizadas pela VENDEDORA em conformidade com o cronograma físico aprovado pela Prefeitura Municipal da Fundão/ES, tendo o prazo máximo para a conclusão de todas as obras até 31/12/2020.

Apesar da referida previsão, há nos autos prova de que a parte agravada não observou referida norma, haja vista que até a presente data não efetuou a devida entrega do bem, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso, do exame das contrarrazões apresentadas, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso.

Ainda que se compute o prazo de tolerância de 06 (seis) meses para a entrega do imóvel em decorrência dos efeitos da pandemia, prevista na cláusula 7.9 do contrato, o atraso constatado nos autos supera em mais de um ano a referida data, motivo por que não tem o condão de afastar a probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, entendo que está configurada a razoabilidade do direito, sobretudo em razão do princípio do contrato não cumprido, na medida em que configurado atraso injustificado na entrega na obra a ensejar possível rescisão do contrato ao final e, no presente momento, a suspensão dos seus efeitos, especialmente quanto às cobranças dos respectivos encargos.

Destaco, por oportuno, que o argumento de prejuízo ao fluxo de caixa da agravada decorrente da suspensão dos pagamentos das parcelas e encargos, por si só, não se reveste de juridicidade suficiente à manutenção do contrato, sobretudo porque foi a própria parte agravada, aparentemente, quem deu causa à rescisão do negócio em razão do seu descumprimento.

Por outro lado, o perigo da demora também se encontra presente, especialmente porque o agravante se vê obrigado a arcar com os custos do contrato por longo período sem receber a devida contrapartida, cuja inadimplência voluntária poderia ocasionar a incidência de multas e a inserção de seu nome em cadastro de proteção de crédito.

Quanto ao pedido de suspensão do pagamento de taxas e tributos, considerando que a relação objeto do presente recurso é privada e que a Administração Pública não é parte no processo, entendo carecer de probabilidade do direito.

Por derradeiro, entendo ser descabido pedido de tutela de urgência em sede de contrarrazões, tendo em vista que tal pedido deve ser veiculado primeiramente no juízo de origem e que o presente meio não é o adequado, pois tem por fim somente apresentar resistência à pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para antecipar os efeitos da rescisão contratual e, por conseguinte, determinar a suspensão dos pagamentos dos encargos contratuais pelo agravante, que o agravado se abstenha de efetuar as respectivas cobranças, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança efetuada e a liberação do imóvel para que a parte agravada o coloque novamente no mercado, eis que consequência lógica da presente decisão.

É como voto.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA VENDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL E MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2: 9.2. As obras de infraestrutura referidas na cláusula acima serão realizadas pela VENDEDORA em conformidade com o cronograma físico aprovado pela Prefeitura Municipal da Fundão/ES, tendo o prazo máximo para a conclusão de todas as obras até 31/12/2020. Apesar da referida previsão, há nos autos prova de que a parte agravada não observou referida norma, haja vista que até a presente data não efetuou a devida entrega do bem, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso, do exame das contrarrazões apresentadas, o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso.
3.
Ainda que se compute o prazo de tolerância de 06 (seis) meses para a entrega do imóvel em decorrência dos efeitos da pandemia, prevista na cláusula 7.9 do contrato, o atraso constatado nos autos supera em mais de um ano a referida data, motivo por que não tem o condão de afastar a probabilidade do direito alegado. Dessa forma, entendo que está configurada a razoabilidade do direito, sobretudo em razão do princípio do contrato não cumprido, na medida em que configurado atraso injustificado na entrega na obra a ensejar possível rescisão do contrato ao final e, no presente momento, a suspensão dos seus efeitos, especialmente quanto às cobranças dos respectivos encargos. Destaco, por oportuno, que o argumento de prejuízo ao fluxo de caixa da agravada decorrente da suspensão dos pagamentos das parcelas e encargos, por si só, não se reveste de juridicidade suficiente à manutenção do contrato, sobretudo porque foi a própria parte agravada, aparentemente, quem deu causa à rescisão do negócio em razão do seu descumprimento.
4.
Por outro lado, o perigo da demora também se encontra presente, especialmente porque o agravante se vê obrigado a arcar com os custos do contrato por longo período sem receber a devida contrapartida, cuja inadimplência voluntária poderia ocasionar a incidência de multas e a inserção de seu nome em cadastro de proteção de crédito.
5.
Quanto ao pedido de suspensão do pagamento de taxas e tributos, considerando que a relação objeto do presente recurso é privada e que a Administração Pública não é parte no processo, entendo carecer de probabilidade do direito.
6.
Por derradeiro, entendo ser descabido pedido de tutela de urgência em sede de contrarrazões, tendo em vista que tal pedido deve ser veiculado primeiramente no juízo de origem e que o presente meio não é o adequado, pois tem por fim somente apresentar resistência à pretensão recursal.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.